Tribunal: TJBA
Processo: 8033264-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8033264-80.2025.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Impetrante: Raphael Brito Souza Paciente: Erik Otaviano Ceo de Oliveira Advogado: Dr. Raphael Brito Souza (OAB/BA 43.820) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Processo de 1º Grau: 8005856-68.2025.8.05.0274 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO TEMPORÁRIA E FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. PREJUDICIALIDADE. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE EM 26.06.2025 APÓS EXPIRAR O PRAZO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Raphael Brito Souza (OAB/BA 43.820), em favor de Erik Otaviano Ceo de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada em 24/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido o mandado cumprido no dia 27/05/2025. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 84028425) a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária e a favorabilidade das condições pessoais. IV - Informes judiciais (ID. 85031768) noticiam in verbis: “[...] A prisão temporária do investigado foi decretada no dia 24 de março de 2025, por decisão proferida nos autos nº 8005856- 68.2025.8.05.0274, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 8.072/1990. Segundo constou da representação policial, a investigação teve origem em dados extraídos do aparelho celular de Cristiane Santos Silva, apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo, onde foram encontradas conversas travadas por meio de aplicativo de mensagens indicando que os investigados negociavam venda de drogas e entrega de entorpecentes. A Autoridade Policial representou pela prisão temporária dos investigados CÍCERO CEZARIO DA SILVA JÚNIOR, MATHEUS CORDEIRO GOMES MOREIRA, ERICK OTAVIANO CEO DE OLIVEIRA e de IGOR PEREIRA MAIA, alegando ser necessária para a conclusão das investigações, pois a permanência dos investigados em liberdade possibilitaria contato entre eles, prejudicando a coleta dos elementos necessários para a completa investigação. Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer acostado aos autos (ID 491914003), opinou pelo deferimento dos pedidos de busca e apreensão, porém pelo indeferimento dos pedidos de prisão temporária. Em decisão exarada em 24 de março de 2025, este Magistrado deferiu tanto os pedidos de busca e apreensão quanto as prisões temporárias em desfavor dos investigados, divergindo do parecer ministerial, por entender presentes os requisitos previstos no art. 1º, I e III, "n", da Lei n.º 7.960/1989. Na mesma decisão, foram deferidos mandados de busca e apreensão para os endereços vinculados aos investigados, com a finalidade de apreensão de drogas e elementos de prova da infração penal. Os mandados de busca e as prisões temporárias foram cumpridas na data de 26 de março de 2025 (ID 493155216), excetuando-se as medidas decretadas em desfavor de ERIK OTAVIANO CEO DE OLIVEIRA, ora paciente, porquanto se encontrava foragido do distrito da culpa. Os demais investigados obtiveram a revogação da prisão temporária por meio da decisão prolatada em 10 de abril de 2025, dado que a autoridade policial informou a desnecessidade de manutenção da prisão (ID 495459958). Na data de 27 de maio de 2025, sobreveio comunicação da prisão temporária do paciente (ID 502693596). Em 29 de maio de 2025, o paciente foi submetido à audiência de custódia, oportunidade na qual foi mantida a prisão temporária (ID 503003626).” Consta do Parecer Ministerial que "[...] Em consulta aos autos da ação principal, processo referência nº 8005856-68.2025.8.05.0274, verifica-se que o Paciente foi posto em liberdade no dia 26.06.2025, após o fim do prazo da prisão temporária." (Id. 85843053) V - Assim, compulsando os autos, constata-se que as alegativas aventadas na impetração restam prejudicadas, uma vez que o paciente foi posto em liberdade desde o dia 26/06/2025. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da Ordem (ID. 85843053). VIII – HABEAS CORPUS PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033264-80.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como impetrante, o advogado Dr. Raphael Brito Souza (OAB/BA 43.820), como paciente, Erik Otaviano Ceo de Oliveira e, como impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.